Tribunal: TJDFT
Processo: 0766972-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. ACADEMIA. PLANO SEMESTRAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCELADO. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE NO VALOR INTEGRAL. POSTERIOR ESTORNO NO CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. ABATIMENTO DA QUANTIA RESTITUÍDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, é incontroversa a cobrança em duplicidade do semestre da academia, no valor de R$ 2.400,00, em janeiro de 2023, por meio de cobrança no cartão de crédito e por compensação de cheque. Sustenta a ré, contudo, que a cobrança não foi indevida e que o valor cobrado por meio do cartão de crédito foi restituído em agosto de 2023.
2. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
3. Viola a boa-fé objetiva a conduta da academia que orienta o consumidor a efetuar o pagamento do plano semestral por cartão de crédito e depois compensa cheque caução no valor integral já pago (ID 69269806, 69269808 e 69270259).
4. O estorno do valor cobrado em duplicidade apenas sete meses depois da cobrança não isenta a ré do dever de restituir em dobro a quantia.
5. Por outro lado, se o valor cobrado no cartão de crédito foi restituído (ID 69270271, pág. 6), deve a quantia ser abatida da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito do autor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.
7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.